Tribunal: TCU
Processo: 034.784/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2700/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.784/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Castro (XXX.938.727-XX); Fernando Pignataro Filho (XXX.762.907-XX); Gildinete Pessoa de Sousa (XXX.468.705-XX); Gilmara de Oliveira Coimbra Fernandes Campos (XXX.301.406-XX); Maria Ieda Barbosa Nunes (XXX.558.161-XX); Maria da Penha Cascardo Bilouro (XXX.531.107-XX); Meyre Pereira de Oliveira (XXX.882.521-XX); Ney Gabriel de Lima dos Santos (XXX.655.045-XX); Renilda Goncalves Ferreira (XXX.349.847-XX); Veneranda Bernardi Ribeiro (XXX.876.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.